Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-14.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002353-14.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRAZIELE FREITAS BARBOSA - CPF: 010.448.205-27 (APELANTE), PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - CPF: 306.065.258-90 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENFERMEIRO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO COPROVADO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GRAZIELE FREITAS BARBOSA contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT,

nos autos do Mandado de Segurança, impetrado conta ato coator do PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, nos termos do art. 14 da Lei 12.016/09 c/c art. 487, I, do CPC, denegou a ordem mandamental impetrada (id. 1826514).

Em suas razões recursais (Id. 1826516), a apelante argumenta que participou do concurso público regido pelo Edital no 001/2016-PMR, realizado para o provimento de 16 cargos de enfermeiro (de ampla concorrência), tendo sido classificada no 33o (trigésimo terceiro) lugar.

Destaca que, não obstante a validade do concurso, o gestor municipal, lançou mão de diversas contratações temporárias e, por meio de convênio com o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso, lançou licitação para a contratação de empresa prestadora de serviços de saúde de nível superior, incluindo na licitação inúmeras vagas de enfermeiro.

A par disso, afirma ser flagrante a lesão ao seu direito líquido e certo de nomeação, dada a demonstração da existência de vagas e da necessidade do serviço público, além da expressa violação ao princípio do concurso público, razão pela qual pugna pela integral reforma da sentença recorrida, para que seja concedida a ordem mandamental impetrada na origem, nos termos em que inicialmente postulada.

A tempestividade está certificada (Id. 1826518).

Devidamente intimado para contra-arrazoar o recurso, o Município apelado defendeu a legalidade da sentença recorrida e rechaçou pontualmente as teses recursais apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 1826522).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 2299267).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível
, interposto por GRAZIELE FREITAS BARBOSA, contra decisão interlocutório proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança no 1002353-14.2017.8.11.0003, que nos termos do art. 14 da Lei no 12.016/09 c/c art. 487, I, do CPC, denegou a ordem mandamental impetrada (Id. 1826514
).

Ressai dos autos, segundo relato da apelante, que participou do concurso público promovido pela prefeitura de Rondonópolis/MT, regido pelo edital n.o 01/2016,
informa que ficou classificado na 33a posição, na modalidade ampla concorrência, sendo que a Administração Pública impetrada não teria realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do surgimento de novas vagas, realizando contratação de profissionais temporários, para prestação de serviços referentes ao cargo em questão.

A liminar fora deferida, para determinar que o impetrado promovesse a convocação e nomeação da impetrante (id. 6665429).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, (id. 6875070).

Interposto recurso de agravo de instrumento, pela impetrada, da decisão que concedeu a segurança, (id. 7279257).

Concedida a liminar no recurso interposto, suspendendo a decisão que determinou a nomeação e convocação da parte impetrante (id. 8066786).

É O QUE MERECE REGISTO

É certo que a aprovação por si só em concurso público não gera para o candidato direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito. Nesse sentido doutrina o professor José Maria Pinheiro Madeira:

“A aprovação em concurso público não gera ao candidato direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito. A Administração, pelo fato de ter realizado o concurso não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame, pois a nomeação é ato que fica jungido à sua conveniência e oportunidade.” (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 6a Ed. Lumem juris. p 88).

Apreciando a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se o candidato foi aprovado
dentro do número de vagas
oferecidas no edital do concurso, ele deixa de ter expectativa de direito e passa a ter verdadeiro direito subjetivo de nomeação. Eis o precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da moralidade impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório pelo Poder Público, de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração pela expectativa surgida entre os candidatos. 2. A partir da veiculação expressa da necessidade de prover determinado número de cargos, através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas, transmuda-se de mera expectativa à direito subjetivo. 3. Tem-se por ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado. 4. Recurso provido para determinar a investidura da recorrente no cargo de Médico Generalista para o qual foi devidamente aprovada.” (STJ. RMS 26507/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJ 18/08/2008)

Ocorre que na hipótese dos autos não se aplica esse entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a impetrante, ora apelante, apesar de aprovada no concurso, obteve classificação acima do número de vagas oferecidas pelo edital, de sorte que não cabe falar-se em direito líquido e certo de nomeação, senão vejamos entendimento do mesmo Tribunal Superior:

“(...) o direito líquido e certo à nomeação somente exsurge para os candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital. Para candidatos aprovados fora do número de vagas, há mera expectativa de direito” (EDcl no AgInt no RMS 42.983/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, julgado em 13.12.2016, DJe 19.12.2016).

.

Cumpre também registrar que a Administração Pública possui discricionariedade na nomeação dos candidatos aprovados cuja classificação se deu acima do número de vagas oferecidas pelo edital do concurso, já que para esses candidatos a aprovação no concurso fez nascer apenas expectativa de direito e não direito subjetivo de nomeação.

No caso dos autos, tem-se que a apelante foi classificada em 33o lugar, sendo que o edital ofereceu apenas 16 vagas de ampla concorrência; ademais, existem outros candidatos que foram melhor classificados que a Apelante, assim a acolhida de sua pretensão geraria preterição aos outros candidatos que embora aprovados acima do número de vagas ofertadas pelo edital, ficaram mais bem posicionados que a apelante, o que traduziria também violação da isonomia.

Ademais, cumpre destacar que a contratação temporária é permitida por lei, desde que observados os requisitos previstos no inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, não implicando, por si só, burla à regra do concurso, especialmente quando efetivada para suprir necessidade da Administração Pública.

Da documentação acostada aos autos, tem-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar que as contratações temporárias foram efetuadas em detrimento do seu direito de nomeação, por não servirem ao propósito a que se destinam. É cediço que as contratações temporárias têm previsão própria, com sede constitucional, não impactando na ocupação de cargos efetivos e, ao que se infere, os documentos juntados não demonstram claramente que as contratações foram realizadas para burlar a regra do concurso público.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a ilustrada sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020